Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE CÁLCULOS. REQUISITO FORMAL ATENDIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO FINANCEIRO NÃO CONVENCIONADO NEM APLICADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILICITUDE. REPETIÇÃO SIMPLES.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. A instrução da petição inicial da execução de cédula de crédito bancário com demonstrativo do débito que contempla as prestações inadimplidas, o índice de correção monetária, a taxa de juros remuneratórios, a taxa de juros moratórios e a multa aplicada, satisfaz à exigência do artigo 798, inciso I, alínea “b”, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 28, § 2o, inciso I, Lei 10.931/2004.
III. A abusividade da taxa de juros compensatórios pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não há que se cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência na hipótese em que esse tipo de encargo financeiro não foi contrato nem aplicado na apuração da dívida.
V. Em se tratando de cédula de crédito bancário, é lícita a cumulação de atualização monetária, juros compensatórios, juros remuneratórios e multa, nos termos artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/2004.
VI. À luz do que dispõem os artigos 6o, inciso III, e 46 da Lei 8.078/1990, e os artigos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Resolução CNSP 365/2018, a contratação do seguro prestamista deve atender aos postulados da clareza e da transparência, sob pena de invalidade.
VII. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de seguro de proteção financeira mediante simples referência no contrato de financiamento, consoante a inteligêcia do artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.
VIII. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cobrança de seguro prestamista realizada com base no contrato celebrado.
IX. Apelação conhecida e parcialmente provida.